Tribunal: TJDFT
Processo: 0737693-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737693-07.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: DAVID SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de DAVID SOUSA DOS SANTOS, atribuindo-lhe a autoria dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e no artigo 14 da Lei no 10.826/2003. O réu foi pronunciado nos termos da denúncia (fls. 244/250), sendo interposto recurso em sentido estrito (fls. 262 e 266/290) para o qual esta Turma negou provimento (fls. 318/324). O feito tramitou regularmente e em 4/5/2022, DAVID SOUSA DOS SANTOS foi submetido a julgamento em plenário (fls. 557/558), sendo condenado pelos delitos a ele imputados, à pena de 18 (dezoito) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, além de 30 (trinta) dias-multa (fls. 569/573). Após a serventia a quo ter certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público e para a Defesa (fl. 582), esta requereu que fosse realizada intimação do réu, devendo constar expressamente o desejo ou não de recorrer (fl. 584), o que foi indeferido (fl. 586). A Defesa reiterou o pedido (fls. 591/592). Acolhendo manifestação do Ministério Público (fl. 596), o d. Juízo de origem o indeferiu mais uma vez, (fls. 598/599), em face do que a Defesa interpõe o presente recurso em sentido estrito (fls. 604/616). Preliminarmente, alega que o presente estrito é cabível e que a apelação é tempestiva. Sustenta que o réu assinou a ata de julgamento, porém nela consta apenas resumo da sentença, na qual não foi aposta a assinatura, não havendo manifestação inequívoca de ciência e tampouco da intenção de apelar. Argumenta que a sessão de julgamento e prolação da sentença se deram no dia 4/5/2022, sendo esta disponibilizada no DJe em 5/5/2022 e publicada em 6/5/2022. Entende que após a nova publicação, o réu deveria ter sido intimado por Oficial de Justiça. No mérito, alega que o crime de porte de arma de fogo foi absorvido pelo de tentativa de homicídio. Na dosimetria, sustenta que a avaliação desfavorável culpabilidade, conduta social e personalidade deve ser excluída ou reduzido o aumento por cada uma delas. Pede o reconhecimento da confissão e maior redução em face da tentativa. Em contrarrazões (fls. 625/633), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifesta pelo não conhecimento do recurso e caso conhecido, pelo seu desprovimento. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 635). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do d. Procurador de Justiça Fernando Cézar P. Valente, oferta parecer reportando-se aos termos das contrarrazões, oficiando pelo não conhecimento do recurso defensivo e, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 643/645). Relatado o essencial, passo a decidir. Preliminarmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso. Como é cediço, as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão restritas às elencadas no artigo 581 do Código de Processo Penal. Contudo, parte significativa da doutrina defende que, “sem embargo de se considerar peremptórias as situações de cabimento do RSE, é possível aceitar a interpretação extensiva (art. 3. o do CPP) das hipóteses previstas, permitindo-se, em caráter excepcional, o manejo desse recurso contra decisões que, apesar de não expressamente arroladas, sejam conceitualmente muito próximas ou que produzam sucumbência semelhante a uma hipótese legal de cabimento (AVENA, Norberto. Processo Penal. 12a ed. Método. Edição do Kindle. p. 2671). Esta é, inclusive, a orientação da 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Por ilustrativo: Tendo em conta que o art. 3o do Código de Processo Penal admite expressamente tanto a realização de interpretação extensiva quanto de aplicação analógica na seara processual penal, a jurisprudência tem entendido possível a utilização de interpretação extensiva para se admitir o manejo do Recurso em Sentido Estrito contra decisões interlocutórias de 1o grau que, apesar de não constarem literalmente no rol taxativo do art. 581 do CPP, tratam de hipótese concreta que se assemelha àquelas previstas nos incisos do artigo. (EREsp n. 1.630.121/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 11/12/2018.) No presente caso, foi registrado à fl. 604 que o recurso foi manejado com fulcro no artigo 581, inciso XV do Código de Processo Penal, segundo o qual “caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença” que “denegar a apelação ou a julgar deserta”. Ocorre que da análise dos autos verifica-se que em momento algum o Juízo de 1o Grau deixou de receber recurso de apelação, mesmo porque o recurso não foi interposto. O que se verifica na hipótese é que o juízo de origem, apenas e tão somente, deixou de acolher pedido para renovação da intimação do réu acerca da sentença condenatória, situação que não é contemplada em nenhum dos incisos do artigo 581 do Código de Processo Penal. Conforme relatado, em conformidade com a decisão dos jurados, o réu foi condenado a 18 (dezoito) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 30 (trinta) dias-multa, em razão da prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A sessão plenária foi realizada em 4/5/2022. Conforme se verifica da respectiva ata (fls. 557/558), o réu e seus advogados estavam presentes no ato, ao final do qual a sentença condenatória foi lida em voz alta pelo Juiz Presidente, que “dou esta sentença por publicada e intimados os presentes, nesta Sessão de Julgamento” (fl. 573). Tal registro sequer era necessário, considerando a orientação já pacificada no sentido de que nos julgamentos do Tribunal do Júri, as partes presentes ficam intimadas pessoalmente na Sessão Plenária , iniciando-se a partir de então a contagem do prazo para eventual recurso, nos termos do artigo 798, §5o, alínea “b”, do Código de Processo Penal, que assim estabelece: Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. [...] § 5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão: [...] b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; A par de entendimento, confira-se: 1. Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, §5o, "b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Precedente. 2. Segundo esta Corte Superior, não há dúvida de que "O Código de Processo Penal dispensa a intimação formal das partes quando o advogado do réu estiver presente na sessão de julgamento, tendo tomado conhecimento do teor da sentença após a sua leitura pelo Juiz, não havendo que se falar na necessidade de advertência expressa acerca do início do transcurso do quinquídio legal (HC n. 66.810/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5a T., DJ 5/2/2007)" (AgRg no RHC n. 83.520/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/10/2018). (AgRg no AREsp n. 1.886.871/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022 – grifo nosso) 1. Nos julgamentos do Tribunal do Júri, presentes o réu e seu defensor, a intimação e publicação da sentença se dá na sessão plenária, começando a correr o prazo recursal no dia útil subseqüente (art. 798, §5o, b, do CPP), tendo-se por intempestivo o apelo que não observou o qüinqüídio legal de interposição, se não constante da ata de julgamento qualquer manifestação verbal de inconformismo. 2. Recurso em sentido estrito desprovido. (Acórdão 1229934, 00061802720188070003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ainda que posteriormente a sentença tenha sido disponibilizada o Diário de Justiça Eletrônico do dia 5/5/2022 (fl. 580), tal fato não é capaz de afastar o dispositivo legal que estabelece o início da contagem dos prazos recursais e tampouco torna necessária nova intimação pessoal do réu que, repita-se, foi devidamente intimado na sessão de julgamento. Nesse passo, vê-se que a Defesa e o réu foram intimados pessoalmente da sentença condenatória em 4/5/2022, sendo que a ata de fls. 557/558 não traz nenhum registro acerca de eventual interesse em recorrer. Somente após a serventia a quo ter certificado o trânsito em julgado para as partes (fl. 582), a Defesa informou da intenção de recorrer da sentença e pugnou por nova intimação pessoal do réu. (fl. 584), o que foi indeferido, por duas vezes. Evidencia-se, portanto, que a apelação mencionada pela Defesa é inexistente e que nem mesmo após o prazo, houve a interposição de recurso dessa natureza nos autos. Vale salientar que a irresignação quanto à dosimetria da pena, questão que a teor do disposto no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, deve ser abordada exclusivamente em apelação, foi manifestada somente agora, em sede de recurso em sentido estrito. Logo, como não houve a interposição de recurso de apelação não há que se falar, por via de consequência, em decisão que tenha deixado de conhecê-lo. Por outro lado, percebe-se que a decisão atacada, na verdade, apenas deixou de acolher pedido para renovação da intimação do réu acerca da sentença condenatória, situação que não é contemplada em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, sequer por ampliação em interpretação extensiva, inviabilizando o cabimento do recurso. Nesse sentido: O indeferimento de diligência pleiteada pelo Ministério Público, após finalizada a instrução e transitada em julgado a condenação, não se amolda a quaisquer das situações previstas do rol "numerus clausus" do artigo 581 do Código de Processo Penal, sequer por ampliação em interpretação extensiva, sob pena de se promover a ampliação do citado dispositivo para nele se fazer incluir hipótese não prevista. (Acórdão 1614797, 07272831620228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre salientar que, a despeito do artigo 579 do Código de Processo Penal reconhecer a possibilidade de incidência do princípio da fungibilidade ao estabelecer que “salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”, a jurisprudência orienta que o indigitado princípio não terá aplicação se constatada a ocorrência de erro grosseiro, sendo considerado como tal “aquele que atenta contra expressa disposição legal, ou seja, a lei expressamente prevê um determinado recurso e o sucumbente, por erro inescusável, interpõe outro recurso” (CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados por artigos. 4a ed. – Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1588). Destaco que segundo orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça, “a interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade” (AgRg no AREsp 1898696/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021). Portanto, diante da previsão legal expressa e da ausência de divergência jurisprudencial no que diz respeito aos temas ora suscitados, o presente recurso em sentido estrito não atende os requisitos de admissibilidade. Forte em tais razões e com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente recurso. Intimadas as partes, feitas as devidas anotações, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 2 de outubro de 2022 08:58:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora